Tribunal: TJPA
Processo: 0818141-76.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818141-76.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE RIBAMAR FRANCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. REVISÃO DE VENCIMENTOS COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Revisão salarial cumulada com cobrança de parcelas retroativas ajuizada por servidor público municipal, pleiteando progressão funcional, vários outros benefícios, reajuste do vencimento-base e valores retroativos. A sentença de primeiro grau concedeu parcialmente os pedidos, limitando o pagamento retroativo até os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço devem ser implementados automaticamente; (ii) se há direito à incorporação da gratificação por tempo integral; e (iii) se o vencimento-base pode ser corrigido com base no salário mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ante o caráter de trato sucessivo da relação entre o servidor e o Município de Belém, resta a impossibilidade de aplicação de prescrição do direito de agir, visto a natureza de trato sucessivo, súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A progressão funcional por antiguidade do Município de Belém deve ser concedida automaticamente, desde que cumpridos os requisitos legais, o que ocasiona o acréscimo de 5% (cinco) por cento do vencimento a cada quiênio, conforme art. 10, 11, 16, 18 e 19 da Lei Municipal 7.507/91 e art. 12 da Lei Municipal 7.546/91.

5. Entretanto, o mesmo não pode ser dito pela Gratificação Por Tempo Integral disposta na Lei Municipal nº 8.953/12, visto que fora considerada inconstitucional no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 0800784-84.2017.814.0000, tendo inclusive modulação de efeitos
Ex Nunc
. Dessa forma, considerando o ajuizamento da ação em data posterior ao julgado, o servidor não possui direito ao recebimento do benefício e nem de valores retroativos.

6. Sobre a revisão do Vencimento-Base pelo Poder Judiciário para fins de equiparação ao salário mínimo, sob o fundamento de isonomia, o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado pela impossibilidade nos termos de sua Súmula 339.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do Município conhecida e desprovida; apelação do servidor conhecido e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. A progressão funcional por antiguidade é automática e cumulável com o adicional por tempo de serviço, desde que sejam preenchidos os requisitos legais."

"2. Não há direito à incorporação da gratificação por tempo integral, ante sua inconstitucionalidade."

"3. É vedada ao Poder Judiciário a revisão do vencimento base para fins de equiparação ao salário mínimo, sob o fundamento de isonomia."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 7.507/1991, arts. 10, 16, 18 e 19; Lei Municipal nº 7.502/1990, art. 80, § 1º.

Jurisprudência relevante relevante: STF, Súmula Vinculante 16; STF, Súmula 339; TJPA, Apelação Cível nº 0022135-63.2010.8.14.0301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, e
CONHECER DO RECURSO DO SERVIDOR, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e
JOSÉ RIBAMAR FRANCO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO SALARIAL (IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL, INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES E REAJUSTE DO VENCIMENTO-BASE) CUMULADA COM COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS
ajuizada pelo recorrente em face do Ente Municipal.

Em síntese da exordial, o Sr. José Ribamar é servidor público, ocupante do cargo de Motorista-Auxiliar, lotado na Secretaria Municipal de Saúde (SESMA) desde o dia 02/02/1992, tendo sido submetido ao Regime de Tempo Integral desde o dia 01/05/2007, por sua vez, acarretando em gratificação no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos.

Porém, desde janeiro de 2016, o requerente não sofre o reajuste do vencimento base, também desde novembro de 2017, a referida gratificação por tempo integral fora suprimida, bem como não foram aplicadas as progressões funcionais a que fazia
jus
, conforme previsto na Lei Municipal nº 7.507/91, o que retira o seu direito de receber a gratificação de 5% (cinco por cento) sobre seus vencimentos a cada quinquênio.

Diante disto, o autor ajuizou a demanda para pleitear a sua imediata progressão funcional com a incorporação das diferenças salariais devidas dos 6 (seis) quinquênios, o que corresponde ao acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre seu vencimento base, o restabelecimento da gratificação por tempo integral, o reajuste do vencimento-base, por fim, o pagamento dos valores retroativos, o que corresponde a R$ 280.029,41 (duzentos e oitenta mil vinte e nove reais e quarenta e um centavos).

Após citado, o Município de Belém ofereceu contestação para alegar em preliminar de mérito a prescrição do direito de agir, por não caracterizar prestação de trato sucessivo. No mérito, alegou que a progressão funcional não pode ser concedida por depender de regulamentação e a impossibilidade do reconhecimento da pretensão pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no poder legislativo.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou parcialmente procedente a demanda, tão somente para conceder o acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada quinquênio e determinou o pagamento de valores retroativos, mas limitado aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como condenou o município em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Inconformado, o servidor interpôs Apelação Cível para pugnar a necessidade do reconhecimento e incorporação da Gratificação por Tempo Integral, visto que o referido pleito é de direito dos servidores que tenham recebido a referida gratificação por 10 anos consecutivos ou 15 anos alternados, nos termos do art. 64, §3º da Lei 7.502/90.

Dessa forma, o recorrente alega que houve a supressão unilateral de seu direito sem qualquer justificativa, visto que em nenhum momento tinha sido intimado para se defender sobre o assunto.

O servidor ainda pugna pela revisão do seu vencimento base, visto que este está defasado em comparação com o salário mínimo vigente, o que contraria o art. 52 da Lei nº 7.502/90, bem como o pagamento dos valores retroativos a título da diferença dos valores pagos em decorrência do reajuste do vencimento base de acordo com o salário mínimo.

Na mesma oportunidade, o Município de Belém também interpôs Apelação Cível para pugnar em preliminar de mérito a prescrição quinquenal. No mérito, sustenta a ausência de lastro probatório mínimo para caracterizar o direito do servidor, ainda sustenta que os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependem de regulamentação, uma vez que a norma municipal nitidamente é dotada de eficácia contida, bem como que o Poder Judiciário não pode legislar em substituição ao Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Além disso, ainda afirmou que o servidor pública municipal já usufrui o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, na medida em que recebe triênio, que importa em acréscimo de 5% (cinco) por cento em sua remuneração a cada 03 (três) anos, nos termos do que prescreve o artigo 80 da Lei 7.502/90, além de apontar a inconstitucionalidade incidental dos artigos 12 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, por haver previsão que a evolução funcional depende de regulamentação e os servidores já recebem adicional para remunerar o tempo de serviço prestado ao Ente Público.

Os recorridos apresentaram contrarrazões aos recursos e impugnaram todos os argumentos firmados.

Instado a se manifestar, o
parquet
se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito está sobre a Progressão Horizontal concedida, o reconhecimento da Incorporação da Gratificação por Tempo Integral, a Revisão do Vencimento Base e as verbas retroativas que deverão ser pagas em decorrência disto.

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

DA PRELIMINAR DE MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO

Afasto de plano a tese de prescrição. Primeiro porque o servidor está na ativa e a omissão da devida progressão funcional ocorre mês a mês, tratando-se de evidente relação de trato sucessivo. Assim é inaplicável a prescrição no caso.

Outrossim, esclareço que por se tratar de ação em face da fazenda, o crédito, uma vez reconhecido, deve obedecer a prescrição quinquenal fixada no Decreto 20.910/32, porque aplicável a "todo e qualquer direito ou ação" contra a Fazenda Pública, excluindo prazos maiores e prazos menores.

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. O AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91.

5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau.

(2020.00746682-33, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-05) (grifo nosso)

Além do mais, as discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

Assim, se não houve a ocorrência da negativa expressa ao direito postulado pela parte agravada, cujo natureza é de trato sucessivo, é afastada, no caso, a incidência do termo prescricional para que fosse reclamado o direito postulado. Assim, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme disciplina o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Acerca do direito a progressão funcional, a Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabeleceu que:

Art. 10 - O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

Portanto, a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor.

O Servidor tem sua função prevista na Lei nº 7.507/91:

Art. 7º - A estrutura básica de Cargos de Provimento Efetivo constitui-se dos seguintes Grupos Ocupacionais:

I - Grupo Auxiliar, constituído pelas categorias funcionais especificadas na forma a seguir:

(...)

1.2 - Subgrupo II (escolaridade 1º grau incompleto, até a 4ª série) - Agente de Portaria, Agente de Vias Públicas, Carpinteiro, Eletricista, Encanador, Lanterneiro, Marceneiro, Mecânico,
Motorista
, Operador de Máquina Pesada, Pedreiro, Pintor e Soldador:

Segundo a referida legislação municipal, a referência salarial varia de 01 para 19, portanto, de acordo com os arts. 18 e 19 da Lei 7.507/91, combinado com o art. 12 da Lei nº 7.546/91, os vencimentos devem ser atualizados na escala progressiva equivalente a uma variação relativa de 5% (cinco por cento) a cada 5 anos de efetivo exercício no serviço público.

Lei nº 7.507/91

(...)

Art. 18 -
A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Lei nº 7.546/91

(...)

Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Ressalta-se que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por se constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando o preenchimento de dois requisitos para o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 5 (cinco) anos e efetivo exercício de atividades no Município. Enquadrando-se na progressão, o servidor, portanto, também faz jus ao recebimento de 5% (cinco por cento) sobre seus vencimentos.

Por outro lado, no que diz respeito ao Adicional por tempo de serviço, previsto no artigo 79 da Lei Ordinária nº 7.502/90, sabe-se que este possui natureza de gratificação, enquanto que a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência de um servidor para um nível superior dentro do mesmo cargo, com o consequente aumento do vencimento-base, portanto, deve ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação destes valores, por serem verbas de natureza distinta.

Por conseguinte, também não procede a alegação de que o Poder Judiciário estaria legislando em substituição ao Poder Legislativo, haja vista que a matéria está devidamente regulamentada, conforme exposto.

Outrossim, no que tange a normas de eficácia contida, entende-se que se trata de normas que possibilitam ao legislador restringir seus efeitos, ou seja, surtem efeitos, podendo outra lei restringi-los. Em se tratando da Lei nº 7.507/91, esta possui todos os requisitos necessários para a sua aplicabilidade imediata, não possuindo norma que a limite, sendo, portanto, norma de eficácia plena.

No mesmo sentido esta Egrégia Corte julgou casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

1- Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto contra sentença que nos autos da ação ordinária julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a efetuar o reposicionamento do autor na escala de referência "11"- Cargo de Motorista – Aux.13, concedendo a progressão horizontal, bem como implementar nos vencimentos a parcela remuneratória correspondente à 25% (vinte e cinco por cento) do seu vencimento base, com pagamento de valores retroativos, respeitado o prazo prescricional e reflexos nas demais verbas remuneratórias com juros e correção monetária nos moldes do Tema 810 do STF. Por fim, fixou multa mensal de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação;

2-Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça

3- Resta consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32;

4- Os pedidos postulados na exordial são certos e determinados, bem como há compatibilidade entre eles, identificando-se a causa de pedir e a lógica da narrativa fática. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial;

5- A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra;

6- O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional;

7. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos;

8. Reexame Necessário não conhecido. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022135-63.2010.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024) (grifo nosso)

Portanto, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91 e Lei 7.546/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão por antiguidade.

DO RECURSO DO SERVIDOR

Sobre a Gratificação por Tempo Integral encontra fundamento legal na Lei Municipal nº 7.502/90, que assim prevê:

Da Gratificação por Regime Especial de Trabalho

Art. 63 - A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada, quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 64 - A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinqüenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1º - A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

O pleito de incorporação da referida verba tinha como fundamento a Lei nº 8.953/12, que previa que a Gratificação por Tempo Integral seria incorporada aos vencimentos do servidor quando este gozar da gratificação por mais de 10 (dez) anos consecutivos ou por 15 (quinze) anos alternados. In verbis:

Art.1º.

§ 3º O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma.

Em sessão desta Egrégia Corte de Justiça, o Tribunal Pleno julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.814.0000, declarando inconstitucional a Lei Municipal nº 8.953/12, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC.

1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello).

2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém.

3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Para, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município.

4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual.

5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito EX-NUNC.

(TJPA, Proc. Nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão julgador Tribunal Pleno, Julgado em 18 set-2019) (grifo nosso)

Em que pese o Julgado ter efeito
ex nunc
, destaco que o ajuizamento da demanda ocorreu a partir de 2019, logo, o servidor não faz
jus
à vantagem e nem a valores retroativos provenientes da época, diante da inconstitucionalidade da supracitada lei, não subsiste mais o direito alegado.

No que diz respeito ao reajuste do vencimento base para acompanhar o salário mínimo, justificando com base na isonomia estabelecida no art. 52 da Lei Municipal 7.502/90 contraponto ao que estabelece a Súmula Vinculante 16 do STF, explico que o pleito também não pode ser reconhecido, ante a consolidação do entendimento do mesmo tribunal sobre a impossibilidade do Poder Judiciário julgar tal assunto, senão vejamos a súmula 339:

Súmula 339/STF:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Desta forma, o entendimento representa um marco na jurisprudência brasileira e continua a ser objeto de debates e interpretações. Sua importância reside no fato de que ela estabelece um limite claro para a atuação do Poder Judiciário na questão salarial dos servidores públicos, contribuindo para a manutenção do equilíbrio institucional e para a segurança jurídica.

Portanto, verifico tão somente a necessidade de modificação da sentença para determinar a realização da sua Progressão Funcional Por Antiguidade, ante seu caráter automático, ao servidor público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, E CONHEÇO DO RECURSO DO SERVIDOR, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a sentença do Juízo tão somente sobre o tópico 1 (um) a fim conste em seu lugar a imediata realização da progressão funcional do servidor, com a incorporação das diferenças salariais devidas, observando o interstício de 05 (cinco) anos, entre uma referência e outra, e a diferença de vencimento no percentual de 5% (cinco por cento), para cada uma delas, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a ausência de liquidez, os honorários sucumbenciais devidos ao vencedor devem ser fixados em fase de liquidação de sentença e recaído sobre o proveito econômico obtido, bem como observado o escalonamento, nos termos do art. 85, §§ 4º, II e 5º do Código de Processo Civil (CPC).

Determino a concessão da gratuidade judiciária ao servidor, ante sua presunção de pobreza e de seu requerimento acompanhado de ausência de impugnação pelo Município de Belém, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e do art. 99, §3º do Código de Processo Civil (CPC).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/12/2024